Tribunal: TCU
Processo: 011.550/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7385/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.550/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allynny Aires de Assis (XXX.106.974-XX); Breno Jose Vicente Alves (XXX.563.824-XX); Cirilo Soares de Souza Neto (XXX.360.874-XX); Eduardo Barbosa de Arruda (XXX.287.064-XX); Lourisvan Bernardo da Silva (XXX.680.164-XX); Maria Madalena Lima de Barros (XXX.546.914-XX); Mercio Sebastiao da Silva (XXX.580.154-XX); Natalia Campbell Correa (XXX.368.475-XX); Weverton Soares Alves (XXX.713.544-XX); Wilton Francisco Martins (XXX.874.024-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.